Tribunal: TJDFT
Processo: 0744943-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA PLÁSTICA. MAMOPLASTIA E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER À INFORMAÇÃO ADEQUADA. INOBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os procedimentos estéticos constituem obrigação de resultado, cabendo ao profissional garantir o alcance do benefício pretendido pelo paciente, sem o que haverá falha na prestação do serviço convencionado.
2. De acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), devendo apenas apontar as razões que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido principal (art. 371 do CPC).
3. Muito embora a perícia tenha concluído que a técnica utilizada pela médica-cirurgiã foi a correta para o procedimento reparatório, a paciente buscava melhorias estéticas. E não há como desconsiderar as fotografias feitas pelo próprio expert, que revelam incontestável deformidade mamária infligida à paciente.
4. Evidenciado nos autos a conduta culposa da médica cirurgiã, pela não obtenção do resultado estético legitimamente esperado pela paciente, após se submeter à cirurgia plástica para redução de mamas e colocação de prótese de silicone, exsurgem os requisitos da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de reparar os danos (material, moral e estético).
5. Não há igualmente elementos de convencimento hábeis a demonstrar que a autora foi devidamente informada quanto à possibilidade de intercorrências graves e que poderiam resultar nas deformidades em suas mamas, seja por rejeição às próteses ou risco de infecção, o que configura violação ao dever de informação adequada.
6. Os valores referentes aos danos estético e moral devem ser arbitrados segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ante as peculiaridades do caso concreto, mantém-se o valor arbitrado pelo julgador de primeiro grau, pois atendeu o escopo pedagógico e compensatório da condenação.
7. Não se conhece de pedido, formulado em sede contrarrazões, para fins de majoração dos valores da condenação fixados na sentença, por absoluta inadequação da via eleita. Caso a parte pretendesse a reforma da sentença, cabia-lhe interpor o recurso pertinente, nos termos do art. 1.009 do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.